Tribunal: TJSP
Processo: 2131803-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DERIVADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DOS EXECUTADOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO.